Tribunal: TJES
Processo: 0008168-18.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008168-18.2022.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FLAVIO DIAS DE SOUZA
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008168-18.2022.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FLAVIO DIAS DE SOUZA

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRESENTES. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO PROVIDO PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO. 1. Estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, impõe-se a necessidade de sua segregação cautelar. 2. Recurso provido.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008168-18.2022.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FLAVIO DIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

O Ministério Público impugnou a decisão do magistrado, que indeferiu o pedido de prisão preventiva do acusado, indicando que a necessidade da segregação cautelar foi demonstrada, a partir do momento que o recorrido, além de descumprir as medidas cautelares diversas que lhe foram impostas, se encontra em local incerto e não sabido.

Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária presença de prova da materialidade delitiva, indícios de autoria e que a liberdade do réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, ou à aplicação da lei penal.

Com as alterações da lei n° 13.964/2019, a prisão preventiva passou a carecer, ainda, da existência concreta de fatos novos, ou contemporâneos, que justifiquem a aplicação da medida adotada (art. 312, §2º).

Fixada essa premissa, vislumbro que o Magistrado de primeira instância indeferiu a prisão preventiva do recorrido sob os seguintes fundamentos:

[...] Ademais, ao que constato, a corroborar a inexistência, por ora, de risco à ordem pública, o acusado é tecnicamente primário, ausente, pois, indícios concretos de que, em liberdade, torne a delinquir, vulnerando a ordem pública.

Ressalte-se, outrossim, que a periculosidade
in abstrato
do tipo penal, por si só, não hábil a sustentar decretação de custódia preventiva, cabendo ao requerente evidenciar, diante do caso concreto, as circunstâncias que a ensejam, o que não se verifica para além de ilações. [...]

Ao compulsar os autos, nota-se que o nobre representante do Ministério Público trouxe alterações fáticas, que pudessem ensejar a decretação da prisão preventiva nesta fase processual, por meio do fato de que o recorrido descumpriu as medidas cautelares que lhe foram impostas, por ocasião da concessão de liberdade provisória em seu favor (fl. 54-54v), seja com a violação do monitoramento eletrônico que ocorre há mais de dois anos (ofício de fls. 71/74), ou por se encontrar em local incerto e não sabido, o que representa risco à aplicação da lei penal.

Ressalta-se, que o acusado encontra-se foragido desde meados do ano de 2020, quando restaram infrutíferas as tentativas de citação pessoal, por não ter o mesmo comparecido em todos os atos do processo, mantendo seu endereço atualizado.

O considerável lapso temporal transcorrido desde a não localização do recorrido, somado ao descumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas, constitui panorama que, indubitavelmente, legitima a decretação de sua prisão preventiva.

Assim sendo, constatando-se a situação fática acima delineada, torna-se forçoso concluir a existência de fundado receio de que o recorrido, caso permaneça em liberdade, frustre a aplicação da lei penal, motivo pelo qual impõe-se a necessidade de sua segregação cautelar.

Ressalta-se, por fim, que o acusado está respondendo pelo delito previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal, cuja pena mínima é de 04 (quatro) anos, preenchendo, por isso, o requisito exigido no inciso I, do artigo 313, do Código Penal.

Por esses fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para o fim de revogar a liberdade provisória concedida e restabelecer a prisão preventiva de Flavio Dias de Souza, com fulcro no artigo 311 e ss., do Código de Processo Penal, ficando determinado o competente mandado de prisão em seu desfavor, válido até o dia 31 de agosto de 2043, com as cautelares legais correspondentes.

É como voto.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.